Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-23.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000750-23.2016.8.14.0051
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEZONIAS CORREA MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO.

CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
,

inconformado com

a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Multa c/c Tutela Antecipada, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto da ação e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno o réu em honorários advocatícios no aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que a Defensoria Pública apresentou petição inicial e acompanhou o feito até seu desiderato final, demonstrando elevado grau de zelo, nos termos exigidos pelo art. 85, §2º, do CPC, uma vez que súmula nº 421 – STJ não incide no caso em comento, mormente em razão da autarquia ré ter personalidade jurídica, financeira e administrativa próprias, diferentemente do Estado do Pará, pessoa Jurídica de Direito Público Interno a qual pertence a Defensoria Pública do estado do Pará. (...)”

Inconformado, o DETRAN interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais (ID 2076939), aduz que a Defensoria Pública não faz jus à verba honorária quando em litigio contra pessoa jurídica de direito público da mesma Fazenda Pública da qual faça parte, a teor da súmula 421 do STJ.

Argui que, ainda que o DETRAN, na qualidade de autarquia estadual, possua personalidade jurídica própria distinta do Estado do Pará, com autonomia administrativo-financeira, é inegável que integra a mesma Fazenda Pública Estadual da qual faz parte também a Defensoria Pública do Estado, razão pela qual descabe qualquer condenação em honorários em favor da Defensoria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 2076940).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2093210).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença na parte que defere os honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga com autarquia pública pertencente ao mesmo ente público a que esta vinculada.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão ao apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo DETRAN, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado.

Não merece prosperar, portanto, o argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do DETRAN em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2021